Tribunal: TJES
Processo: 5002374-73.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002374-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANA DE SALES ALBERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 924, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra ANA DE SALES ALBERTO, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, e deixou de condenar a executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ante a ausência de citação.

O ente público sustenta que a extinção da execução somente poderia ocorrer após o pagamento integral da dívida, incluindo honorários advocatícios, e que, pelo princípio da causalidade, a executada deveria suportar tais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal pode ser extinta sem o pagamento de honorários advocatícios, quando não há citação da parte executada; e (ii) definir se o princípio da causalidade autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo sem sua citação no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação do executado é requisito essencial para a validade do processo, conforme dispõe o art. 239 do CPC, sendo indispensável para o estabelecimento da relação processual e a viabilidade de eventual condenação em honorários sucumbenciais.

Sem a citação válida, não há contraditório nem ampla defesa, impossibilitando a imposição de qualquer encargo à parte executada, sob pena de violação a princípios processuais fundamentais.

A satisfação do débito exequendo, antes da citação e com a consequente emissão de certidão negativa de débitos, legitima a extinção do feito, sem a necessidade de prosseguimento para cobrança de acessórios, como juros e correção monetária.

O princípio da causalidade não se sobrepõe à exigência de citação, sendo inadmissível impor ao executado o pagamento de honorários advocatícios sem que tenha sido formalmente integrado à relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do executado inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois impede a formação da relação processual e a aplicação do princípio da causalidade.

O pagamento administrativo do débito exequendo, com a consequente emissão de certidão negativa de débitos, justifica a extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC, sem possibilidade de cobrança de acréscimos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 12203198), que, nos autos da
“
ação
de execução fiscal
”
ajuizada pelo ente público em desfavor de
ANA DE SALES ALBERTO
, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, e deixou de condenar a executada ao pagamento do ônus sucumbencial, considerando a ausência de citação.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12203200, a municipalidade alega, em síntese, que:
(I
)
“a extinção do processo da execução só deve ocorrer quando do pagamento integral da obrigação, que compreende a verba principal e as acessórias (correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios) – o que não se observa, data vênia, na espécie” (fl. 03); e que
(II
)
“em homenagem ao princípio da causalidade, deve o executado arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa à instauração da relação processual” (fl. 03).

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
ajuizou ação de execução fiscal em face de
ANA DE SALES ALBERTO
alegando a existência de débito na monta de R$ 1.107,41 (mil cento e sete reais e quarenta e um centavos) relativo ao não pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (evento nº 12203186).

Intimada para emendar a petição inicial no sentido de fornecer o endereço correto da executada ou requerer a citação deste por edital, a municipalidade informou a quitação do débito exequendo (evento nº 12203194), pugnando, todavia, pelo prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios.

No entanto, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, deixando de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios em razão da ausência de citação.

Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual mediante a citação do executado – como no caso dos autos –,

reputo ser inviável

condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV da Constituição da República, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

- direito de informação
(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

- direito de manifestação
(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

- direito de ver seus argumentos considerados
(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante destes ensinamentos, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no Código de Processo Civil, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifo nosso)

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
2
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida.

[...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível

impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida.

Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO NA VERBA HONORÁRIA. INOCORRÊNCIA DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, possui posicionamento firme no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual.
2. Recurso improvido. (TJES; AG-AP 0049867-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/10/2016; DJES 13/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1
. –
É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual.
2. – Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu. 3. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002035-96.2015.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/07/2017; DJES 21/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Nos casos em que há a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito posteriormente ao ajuizamento da demanda, mas antes da citação, é indevida a condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbências.
2 – O princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nestes autos. 3 – Não havendo condenação em honorários advocatícios, em razão da não concretização da citação da devedora, incabível a majoração requerida com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC. 4 – Recurso não provido. (TJES; Apl 0002211-75.2015.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/07/2017; DJES 14/08/2017)

Por derradeiro, uma vez aceito o pagamento administrativo do débito exequendo e emitida certidão negativa de débitos pela própria fazenda exequente (evento nº 12203195), não há que se falar em prosseguimento do feito para cobrança de acréscimos referentes aos juros e correção monetária, devendo ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

2
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença recorrida.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.